Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-45.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-45.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Benfeitorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.821.131-90 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (APELANTE), MATHEUS PEREIRA BELEZI - CPF: 048.726.441-07 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (APELADO), MATHEUS PEREIRA BELEZI - CPF: 048.726.441-07 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.821.131-90 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA (ART. 14, CDC) – LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA FALHAS RELEVANTES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §3º, III, CPC) – CONDENAÇÃO À EXECUÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS COM MULTA DIÁRIA –
RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A contratação de serviços de construção de imóvel residencial configura relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios construtivos (art. 14, CDC).

O laudo pericial oficial atestou falhas relevantes na obra, comprometendo a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel, extrapolando meras imperfeições estéticas.

Tais vícios construtivos, por afetarem o uso e a segurança da residência, geram abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor de R$20.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo fundamento para sua alteração.

A petição inicial formulou expressamente pedido de obrigação de fazer e, ainda que assim não fosse, tal pretensão pode ser extraída da narrativa fática e fundamentos jurídicos (art. 322, §2º, CPC). A omissão da sentença quanto a esse pleito pode ser suprida pelo Tribunal, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, impondo-se a condenação da ré à execução dos reparos necessários, com multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, em caso de descumprimento.

Recurso da construtora desprovido e do autor parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0001643-45.2016.8.11.0003

APELANTES:

MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME e LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
(requerido) e por
LEANDRO DE OLIVEIRA
(autor),
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
processo originário nº.
0001643-45.2016.8.11.0003
,
o qual
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do primeiro apelo constante no Id.
295128027
, a empresa
MXM Projetos e Construções Eireli – ME
expôs inconformismo com a sentença, sustentando que a decisão baseou-se indevidamente na responsabilidade objetiva, sem a devida comprovação de culpa e do nexo causal entre a conduta da construtora e os danos alegados.

Argumenta que o laudo pericial, embora apontando falhas, não comprovou de forma inequívoca que estas decorreram exclusivamente da execução contratual, podendo ter origem na manutenção inadequada ou na utilização do imóvel pelo autor.

Alega que os vícios constatados são de fácil reparação e não justificam a condenação em danos morais, pois não extrapolam o mero dissabor cotidiano, e que a indenização arbitrada ensejaria enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

Nas razões do segundo apelo Id.
295128034
,
Leandro de Oliveira
aduziu que a sentença, embora reconhecendo os vícios construtivos e condenando a ré ao pagamento de danos morais, deixou de apreciar expressamente os pedidos de obrigação de fazer, com imposição de multa diária para compelir a empresa a efetuar os reparos necessários, bem como o pedido de apreciação da tutela de urgência formulado na petição inicial.

Alega que
“considerando a prova dos autos laudo pericial (id. 71182974 pg 147) e complementar (id. 93922796) deve ser julgada procedente o pedido de condenação do Apelado quanto à realização dos reparos necessários no imóvel”,
além de que
“o perito concluiu, de forma expressa, que os vícios estão relacionados a má execução dos serviços pela requerida, e não por mau uso ou desgaste natural da edificação, razão pela qual deve ser atribuída à construtora a responsabilidade pela correção integral das falhas”
(sic).

Defende a majoração do valor fixado a título de indenização, por considerá-lo insuficiente diante da gravidade dos transtornos enfrentados.

Requer, assim, a reforma parcial da sentença, com a inclusão da condenação na obrigação de fazer, a fixação de multa cominatória e o aumento da indenização por danos morais.

Em Id.
295128037
, foram apresentadas contrarrazões por
Leandro de Oliveira
ao recurso interposto por
MXM Projetos e Construções Eireli – ME
, nas quais defende a manutenção integral da sentença, argumentando que esta foi clara, precisa, fundamentada e amparada em prova pericial judicial inequívoca, que comprovou vícios construtivos relevantes, capazes de comprometer a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel.

Sustenta a responsabilidade objetiva da construtora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e refutou as alegações de inexistência de dano moral e de suposto enriquecimento sem causa.

Alega ainda a preclusão consumativa quanto ao pedido de nova prova pericial formulado em sede recursal, por ausência de manifestação oportuna da empresa sobre o laudo complementar apresentado nos autos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso da empresa.

Intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id. 295128038.

Custas de preparo devidamente recolhidas pela parte requerida, e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tata-se de apelações interpostas por
MXM Projetos e Construções Eireli – ME
e por
Leandro de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedente a ação ajuizada por
Leandro de Oliveira
, condenando a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios de 10%.

No primeiro apelo de Id.
295128027
,
MXM Projetos e Construções Eireli – ME
alega ausência de comprovação do nexo causal e de culpa, sustentou que os vícios construtivos seriam de fácil reparação e não ensejariam dano moral, além de afirmar enriquecimento sem causa. Pediu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

No segundo apelo de Id.
295128034
,
Leandro de Oliveira
sustenta que a sentença deixou de apreciar os pedidos de obrigação de fazer, de multa diária e de tutela de urgência, além de apresentar contradição interna ao reconhecer vícios construtivos de fácil solução, mas condenar em dano moral. Requer a inclusão da condenação na obrigação de fazer com multa e a majoração do valor indenizatório.

No édito de Id. 295128023, constata-se que o magistrado fundamentou sua decisão de forma linear, reconhecendo inicialmente que a relação jurídica entre as partes era contratual, decorrente da contratação da empresa requerida para a construção de uma residência.

A controvérsia surgiu em razão da existência de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade, segurança e funcionalidade do imóvel, tais como infiltrações, rachaduras, defeitos na cobertura do telhado e falhas na instalação hidráulica, conforme constatado por laudo pericial judicial. Esse laudo técnico confirmou que tais falhas eram consequência direta da má execução dos serviços contratados e violavam normas técnicas aplicáveis, afastando a alegação de que decorreriam de mau uso ou falta de manutenção pelo autor. A prova testemunhal corroborou os vícios estruturais, evidenciando inclusive alagamentos em períodos de chuva.

Diante dessas constatações, o magistrado ressaltou que tais defeitos extrapolam meros aborrecimentos e causam efetivo sofrimento ao proprietário, interferindo na dignidade, no projeto de vida e no uso pleno do imóvel, circunstância que justifica a indenização por danos morais. Concluiu pela responsabilidade da construtora, reconhecendo o nexo causal entre a execução defeituosa da obra e os prejuízos experimentados pelo autor, fixando indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) como valor adequado, razoável e proporcional, sem gerar enriquecimento ilícito. Determinou, ainda, a condenação da ré ao pagamento das custas, taxas judiciais e honorários advocatícios.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 295128031.

Pois bem.

Passo ao exame dos recursos interpostos.

A construtora recorrente sustenta, em síntese, que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva, por inexistir culpa ou nexo causal entre a conduta e os danos alegados; que os vícios construtivos não geram dano moral indenizável; e que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo.

Contudo, inequivocamente a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor é destinatário final do imóvel adquirido, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cujo texto dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, basta a comprovação do defeito e do dano para que surja o dever de indenizar, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa.

Além disso, observa-se que o laudo pericial foi elaborado por
expert
de confiança do juízo, o qual confirmou
a existência de falhas relevantes na construção, incluindo infiltrações decorrentes de má instalação de telhas e cumeeiras, trincas em pisos e paredes e falhas no madeiramento do telhado
.

Neste contexto, depreende-se que para a adequada solução da controvérsia, foi determinada a realização de perícia técnica, cujo laudo inicial concluiu pela existência de defeitos de baixo risco e de fácil reparação, chegando o perito a afirmar que tais problemas poderiam ser sanados por qualquer pedreiro com experiência.

Não obstante, a análise pericial não se encerrou nessa avaliação preliminar.

Instado a prestar esclarecimentos adicionais acerca dos pontos controvertidos levantados pelas partes, o perito apresentou laudo complementar no Id. 295127996 detalhando os vícios construtivos identificados: infiltrações decorrentes da instalação inadequada de telhas e cumeeiras, em desacordo com normas técnicas da ABNT; trincas no piso cerâmico resultantes de falha na execução; envergadura do madeiramento do telhado ocasionada pela baixa qualidade do material utilizado; ausência de sifão na pia da cozinha, com consequente vazamento de água, entre outras falhas.

De fato, tais conclusões periciais corroboram as alegações iniciais do autor no sentido de que a obra apresenta vícios relevantes, diretamente relacionados à má execução dos serviços contratados, que extrapolam meras questões estéticas e afetam de forma significativa a funcionalidade e o conforto do imóvel, caracterizando inadimplemento contratual.

Ademais, a construtora, regularmente intimada, deixou de impugnar o laudo ou solicitar esclarecimentos no momento processual oportuno (certidão de decurso de prazo Id. 295127999), de modo que a alegação de ausência de nexo causal ou a tentativa de realização de nova perícia nesta fase recursal não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e por se encontrar preclusa a oportunidade de impugnação.

De outra feita, a prova testemunhal, em especial o depoimento de
Ademilsa Paixão Mangabeira Oliveira
, reforçou os achados técnicos, descrevendo situações de alagamento da residência durante períodos de chuva, o que evidencia falhas estruturais e de impermeabilização, confirmando o quadro de descumprimento contratual pela construtora.

No tocante ao dano moral, verifica-se que se mantém o entendimento de que a entrega de imóvel com vícios construtivos capazes de comprometer sua habitabilidade e funcionalidade extrapola o mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável.

Neste contexto, a indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a condição econômica da construtora e o caráter pedagógico da condenação de tal feita que não há fundamento para redução do
quantum
fixado.

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO –
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA

–
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
DANOS

MORAIS
MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou esclarecimentos do perito. A responsabilidade da construtora por
vícios
decorrentes de falhas na
construção
é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando comprovada a existência de manifestações patológicas no imóvel, como problemas na alvenaria, forro de gesso, pavimento e sistema de drenagem de águas pluviais. A condenação por
danos
materiais e
morais
é cabível diante da comprovação dos
vícios
construtivos que impediram o pleno usufruto do imóvel pela adquirente, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor. O valor da indenização por
danos

morais
deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do
dano
, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica. O termo inicial dos juros de mora para
danos

morais
é a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente aplicado na sentença. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de
vícios
na
construção
, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos
danos
materiais, como também aos
danos
extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que, ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1056663-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇAO DE
DANOS

MORAL
– IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO, PERÍCIA TÉCNICA -
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO
- RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
- NECESSIDADE DE REPAROS -
DANOS

MORAIS
- CONFIGURADOS
- REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA - PROVIDO - APELO ADESIVO – DESPROVIDO. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de
vícios
na
construção
, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos
danos
materiais, como também aos
danos
extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento. O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes. Recurso da autora, provido. Apelo adesivo, desprovido.”
(N.U 0051108-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Assim, o recurso da construtora não merece provimento.

De outro giro, o autor recorre alegando omissão da sentença quanto ao pedido de obrigação de fazer e à tutela de urgência, bem como pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais.

Nesta senda, examinando a petição inicial, verifica-se que não se limitou à reparação por danos morais, mas veiculou de modo expresso pedido de obrigação de fazer, consistente na realização dos reparos necessários na residência adquirida, indicando inclusive a necessidade de concessão de tutela antecipada para determinar a imediata reparação do imóvel, diante do risco de agravamento dos danos.

Ainda que assim não fosse, por hipótese, a interpretação lógico-sistemática do pedido pelo conjunto da postulação e princípio da boa-fé, determinada pelo artigo 322, §2º, do Código de Processo Civil, conduz ao mesmo resultado, isso porque toda a narrativa fática está voltada à demonstração de vícios construtivos graves, amparada em dispositivos como o artigo 476 do Código Civil, que impõe o adimplemento recíproco das obrigações contratuais, e o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a tutela específica das obrigações de fazer ou, quando não possível, a adoção de medidas equivalentes ao cumprimento da obrigação.

Nesta toada, a sentença, ao deixar de se manifestar sobre tal pleito, incorreu em omissão, de tal feita que, por força do artigo 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de imediato julgamento, impõe-se o suprimento dessa lacuna em sede recursal, para reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer, condenando a ré à execução dos reparos necessários na residência do autor, nos termos do laudo pericial, com fixação de multa cominatória diária em caso de descumprimento.

No tocante ao pedido de majoração do valor dos danos morais, verifica-se que o
quantum
fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua alteração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da construtora MXM Projetos e Construções Eireli – ME e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor Leandro de Oliveira, para condenar a ré à obrigação de fazer consistente na execução dos reparos necessários no imóvel, conforme apontado no laudo pericial, fixando multa diária de R$500,00, a incidir após prazo a ser assinalado pelo juízo de origem, limitada a R$50.000,00, em caso de descumprimento, mantido, no mais, o valor da indenização por danos morais e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025